Tribunal: TJMMG
Processo: 2000166-06.2025.9.13.0000
Classe: Embargos em Ação Penal Militar
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR Processo n. 2000166-06.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000083-87.2025.9.13.0000 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Revisor: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 20/10/2025 Publicação: 31/10/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS EM AÇÃO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – REITERAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – A GRAVIDADE DA CONDUTA PRATICADA FOI DEVIDAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS – INCOMPATIBILIDADE MANIFESTA COM A FUNÇÃO POLICIAL MILITAR – RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para confirmar a decisão que excluiu o Cb PM QPR Marcelo Júnior da Silva das fileiras da Instituição Militar. RELATÓRIO Trata-se de embargos em ação penal militar opostos pelo CB PM QPR Marcelo Júnior da Silva contra acórdão do Tribunal Pleno que, à unanimidade, julgou procedente a representação para decretar a perda da graduação do militar, com a sua consequente exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Extrai-se dos autos que: [...] O representado, denunciado perante o juízo da Comarca de Contagem-MG pela prática, em concurso, dos crimes de tentativa de homicídio qualificado e tentativa de homicídio duplamente qualificado, após regularmente processado e pronunciado nos autos n. 0007488-62.2019.8.13.0079, foi condenado, em 1ª instância, à pena de cinco (05) anos, cinco (05) meses e dez (10) dias de reclusão, em regime semiaberto, como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, incisos II e IV, e 121, caput, ambos combinados com os artigos 14, inciso II, 61, inciso II, alínea “c”, 65, inciso III, alínea “d”, e 70, caput, todos do Código Penal, de acordo com a r. sentença proferida em 11/07/2023. Segundo consta dos referidos autos, no dia 28/11/2018, por volta das 18:45 horas, na Rua Alameda Amaziles, altura do n. 80, no bairro Granja Ouro Branco, em Contagem, o representado dirigiu-se à frente da residência de Ivair Rodrigues da Silva, o qual estava na entrada com Romildo Carlos de Figueiredo, e, com o intuito de matar o primeiro, bem como assumindo o risco de matar o segundo, deu início a uma série de disparos de arma de fogo na direção de Ivair. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O crime somente não se consumou em consequência dos tiros não terem atingido Ivair e Romildo, bem como por eles terem conseguido se esconder, evitando qualquer ferimento ou o óbito de ambos. Apurou-se que o delito foi executado de modo a dificultar a defesa das vítimas, tendo em vista que estavam conversando, com a guarda baixa e, no que se refere à motivação para o cometimento da conduta criminosa, festa foi perpetrada por motivo fútil, em razão de discussões relacionadas ao fato de serem vizinhos e terem passado por situações de conflito relativas à sua convivência. Além da condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Diante do exposto, REQUER o Ministério Público, após sua distribuição e regular processamento, seja a presente representação julgada procedente com a exclusão do Cb PM QPR MARCELO JÚNIOR DA SILVA da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, nos termos do artigo 102 do Código Penal Militar. [...] Certificado o trânsito em julgado da ação originária, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, por meio da eminente procuradora de justiça com atuação neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou representação em desfavor do representado, visando à aplicação da pena relativa à perda da graduação, em razão de ter sido condenado à pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão. A representação para a perda da graduação do militar foi julgada em 16/07/2025, ocasião em que “acordaram os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a presente representação em desfavor do representado, para excluí-lo dos quadros da sua corporação” (evento n. 41, dos autos correlatos). Inconformada com a decretação da perda da graduação do então representado, a defesa opôs estes embargos em ação penal militar, com o objetivo de reformar a decisão colegiada, unânime, sob o argumento de que o acórdão não espelha a realidade dos fatos, tampouco a correta aplicação da justiça, já que é notório o ótimo desempenho profissional do militar que possui um bom Extrato de Registros Funcionais (ERF). Disse que, em nenhum momento, nem atual nem pretérito, restou provado ou demonstrado nos autos a suposta repercussão negativa ocasionada pela conduta do militar. Pelo contrário, apontou que foram juntadas diversas declarações que comprovam que os fatos praticados pelo militar não abalaram a credibilidade da polícia. Sustentou que a simples alegação ou a presunção de que houve ofensa à honra e à credibilidade da Instituição não pode ser admitida como fundamento válido para a decretação da perda da graduação de um militar. Aduziu que a ausência de tal comprovação viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Salientou, com base na jurisprudência deste Tribunal, que ações de perda de graduação dos militares devem ser tratadas como medida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 excepcional, decorrente de juízo concreto de incompatibilidade ou indignidade, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar. Afirmou que o acórdão recorrido deixou de considerar o histórico ilibado do ora embargante, o qual manteve nota máxima entre os anos de 2013 e 2019, período correspondente aos fatos analisados na ação penal. Nesse contexto, disse que, diante do histórico funcional exemplar do embargante, impõe-se reconhecer que o fato isolado que ensejou a condenação penal não possui o condão de romper o vínculo de confiança com a Instituição militar, tampouco compromete, por si só, a dignidade da função pública. Pontuou que, da leitura do acórdão recorrido, não se extrai quais seriam as “circunstâncias que permeiam os fatos” mencionadas pelo relator, tampouco a razão pela qual elas seriam consideradas graves a ponto de tornar o embargante incompatível com a vida militar. Nesse contexto, aduziu que a ausência de fundamentação configura flagrante violação ao art. 93, IX, da CF/88, impondo a nulidade da decisão recorrida e o reconhecimento da ilegalidade da medida extrema adotada sem o devido embasamento fático e jurídico. Ao final, requereu, in verbis: Sejam recebidos e processados os presentes embargos, posto que tempestivo e, preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 207 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais; No mérito, seja provido os presentes embargos, para anular o v. acórdão proferido pelo Órgão Pleno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais e, em consequência, manter o embargante nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. No Evento 7, o e. Procurador de Justiça, Dr. Carlos Augusto Esteves de Carvalho, se manifestou pugnando pelo conhecimento e desprovimento dos embargos opostos pela defesa do Cb PM QPR Marcelo Júnior da Silva, com a manutenção do v. acórdão que decretou a perda da sua graduação. É o sucinto relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Extrai-se dos autos que o recorrente, Cb PM QPR Marcelo Júnior da Silva, foi condenado pela prática do crime de tentativa de homicídio, sendo a ele imposta a pena de 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime semiaberto, conforme acórdão acostado ao Evento 1 dos autos correlatos. Diante do exposto, o Ministério Público, por intermédio do eminente procurador de justiça em exercício à época neste Tribunal de Justiça Militar, ofertou ação de representação para a perda da graduação em desfavor do Cb PM QPR Marcelo, distribuída sob o n. 2000083-87.2025.9.13.0000. Na sessão de julgamento realizada em 16 de julho de 2025, o Tribunal Pleno, à unanimidade, julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 determinando a exclusão do representado dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Inconformada, a defesa do militar opôs os presentes embargos em ação penal, buscando a reforma da mencionada decisão colegiada. Sustentou, inicialmente, que o acórdão recorrido não reflete a realidade fática nem representa a justa aplicação do direito, uma vez que o embargante possui reconhecido histórico de bom desempenho profissional, conforme demonstrado em seu Extrato de Registros Funcionais (ERF). Assinalou, ainda, que a mera alegação ou a presunção de ofensa à honra e à imagem da Instituição não constitui fundamento legítimo para a decretação da perda da graduação, sob pena de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Após analisar com o devido cuidado a matéria vertente, entendo que não há dúvida de que o Pleno deste Tribunal examinou com a devida cautela a conveniência de se manter ou não o embargante nas fileiras da Corporação quando do julgamento da representação para a perda da sua graduação, não se podendo olvidar a extrema gravidade do delito por ele cometido. Trago, por oportuno, trecho do acórdão que se deseja reformar: Vejam vossas excelências, quanto aos fatos, que o representado, no dia 28/11/2018, na rua Alameda Amaziles, n. 80, no bairro Granja Ouro Branco, em Contagem/MG, veio com seu veículo Fox, de cor prata, e quando chegou em frente ao local retrocitado, que é o endereço da residência de Ivair Rodrigues da Silva, efetuou diversos disparos contra a pessoa de Ivair. Os disparos foram efetuados também na direção de Romildo Carlos de Figueiredo, que se encontrava junto com Ivair, conversando e mostrando uma bicicleta. Segundo os autos da ação penal de origem, conforme sentença e acórdão colacionados com a inicial, era claro o intuito de matar Ivair, bem como ficou claro que ele assumiu o risco de matar Romildo. No acordão relativo ao apelo do ora representado na ação penal de origem, o eminente Desembargador Relator faz questão de consignar que o representado atirou com a inequívoca intenção de matar e que o crime somente não se consumou porque Ivair e Romildo se esconderam, evitando que fossem atingidos, ou seja, o homicídio somente não se operou em razão de motivos alheios à vontade do militar. E mais: consta, das decisões do feito de origem e dos próprios vídeos acostados pela defesa, que o crime foi executado de modo a dificultar a defesa das vítimas, que conversavam distraidamente na frente da residência de Ivair, pois nunca imaginavam que o fato pudesse ocorrer, já que não existiam motivos para tanto. O representado pensou o crime e o executou tão somente em razão de meras discussões relacionadas ao fato de serem vizinhos e terem passado por situações de conflito relativas à sua convivência. Nada mais que isso! Restam claras, no trecho acima, “as circunstâncias que permeiam os fatos”: um atentado contra vidas, por motivo fútil, com acréscimo do elemento surpresa, circunstâncias essas descritas pormenorizadamente pelo relator e, inclusive, qualificadoras do crime cometido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Desse modo, parece-me inconteste que o embargante, inobstante qualquer argumento defensivo, não possui o equilíbrio, a retidão e a postura proba que se esperam de um agente de segurança pública. Diversamente do que sustenta a defesa, não se mostram infundadas as alegações de ofensa à honra e à imagem da Instituição, tampouco procede a assertiva de que o ERF do embargante não teria sido devidamente considerado e sopesado na decisão que o excluiu dos quadros da PMMG. Ao revés, revelam-se evidentes as razões que fundamentaram a decisão de exclusão do militar dos quadros da Corporação. Conforme destacou o relator do acórdão recorrido, desembargador Osmar Duarte Marcelino, “é certo dizer que, em relação a alguns crimes, independem os méritos pregressos e atuais do militar, e, no caso dos autos, apesar de o militar querer invocar o conceito e as recompensas descritas no seu Extrato de Registros Funcionais, bem como declarações, é impossível negar que a sua ação foi odiosa, vil, abjeta e desonrou irremediavelmente a gloriosa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.” A meu ver, a conduta do representado, devidamente apurada e comprovada nos autos da ação penal, configura inequívoca ofensa ao decoro da classe policial militar, revelando-se desonrosa e incompatível com a postura exigida daqueles que almejam ostentar a graduação no âmbito da PMMG. Vale dizer que condutas como essas acarretam reflexos negativos perante a tropa e a sociedade, contrapondo-se aos princípios e aos valores pelos quais primam as Instituições Militares. A propósito, colaciono excerto da Revista de Doutrina e Jurisprudência do Superior Tribunal Militar, edição de junho de 2014, página 26, do qual se extraem os seguintes conceitos: Honra pessoal: é o sentimento de dignidade e respeito que cada militar deve cultivar perante seus superiores, pares, subordinados e a sociedade em geral, refletindo-se em sua reputação e conduta irrepreensível, tanto na vida privada quanto no exercício da função pública. Pundonor militar: consiste no dever moral do militar de pautar sua conduta profissional e pessoal pelos mais elevados padrões éticos, agindo sempre com retidão, lealdade e senso de justiça, de modo a preservar a dignidade inerente à profissão das armas. Decoro da classe: representa o valor moral e social da classe militar, traduzindo o conceito público da Instituição e de seus integrantes, cuja imagem deve ser preservada contra qualquer comportamento que a desabone ou comprometa sua credibilidade perante a coletividade. Esses valores constituem pilares essenciais da ética castrense, sendo a sua violação causa legítima para o reconhecimento de incompatibilidade com o exercício da graduação militar. Nesse sentido, reitero que o embargante ofendeu, de maneira gravíssima, a honra e a credibilidade da Instituição Militar e de toda a sua classe, e, certamente, não foi excluído administrativamente em razão de ter passado para o quadro de militares da reserva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Desse modo, não me restam dúvidas de que a decisão objurgada foi devidamente fundamentada, não havendo que se falar em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, tampouco me parece razoável o argumento defensivo de que o acórdão recorrido padece de embasamento fático e jurídico. As razões determinantes da exclusão do embargante revelam-se de forma manifesta nos autos, não subsistindo qualquer dúvida quanto aos fundamentos que embasaram a decisão colegiada. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não constitui fundamento idôneo para sua modificação. Assim, entendo que a decisão proferida pelo Plenário desta Corte não comporta qualquer reparo, uma vez que o propósito do embargante se limita à rediscussão de fundamentos já devidamente apreciados e rejeitados, o que se revela manifestamente incabível e destituído de razoabilidade. Pelo acima exposto, nego provimento ao presente recurso, para confirmar a decisão que excluiu o Cb PM QPR Marcelo Júnior da Silva das fileiras da Instituição Militar. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Desembargador James Ferreira Santos Relator